Tribunal: TJMT
Processo: 0029362-87.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0029362-87.2013.811.0041.
RECORRENTE: TRANSPORTES BORGO LTDA.
RECORRIDO: TRANSPORTADORA TORNADO LTDA ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por TRANSPORTES BORGO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 24252995-TJ):
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA – DIFERENÇAS DE FRETE – CONTESTAÇÃO GENÉRICA – MONTANTE DEVIDO – DEMORA NA DESCARGA - DECRETO N. 99.704/90 - DIÁRIAS DEVIDAS NA FORMA DO ARTIGO 11, §5o, DA LEI N. 11.442/2007 –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Estando suficientemente comprovadas a existência do negócio jurídico, mediante contrato verbal, a diferença no pagamento do frete apresentada pela autora, aliado a ausência de contestação específica sobre o inadimplemento parcial, é impositiva a manutenção da obrigação da apelante ao pagamento do débito remanescente.
Uma vez incontroversa a demora para o descarregamento da carga no destino final, surge o direito à indenização estabelecida pelo artigo 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007, aplicável ao caso por força do Decreto n. 99.709/1990 que dispõe sobre a execução no Brasil do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e o Uruguai.” (RAC n. 0029362-87.2013.811.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração foram esses rejeitados (id. 36899972-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 371 e 1.022, do CPC, e art. 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007, uma vez que o acordão objurgado foi omisso e obscuro.
Recurso tempestivo (id. 43594985-TJ).
Contrarrazões no id. 45334998-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação aos artigos 371 e 1.022, do CPC.
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 371 e 1.022, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado foi omisso e obscuro nos seguintes pontos: a) omissão face à análise das provas colhidas na instrução, notadamente dos depoimentos colhidos em audiência; b) obscuridade face à deficiência da fundamentação do v. Acórdão; c) obscuridade face ao reconhecimento indevido de fretes não pagos, igualmente no tocante aos supostos atrasos no descarregamento.
No entanto, a matéria debatida no presente recurso, ao revés do sustentado, foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo (id. 36899975-TJ):
“Pois bem. Inicialmente, a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual “mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”, já que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”, sobretudo porque “possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ainda assim, e por amor ao debate, tem-se que, muito embora sob o ponto de vista do ora embargante o acórdão hostilizado foi omisso, contraditório e obscuro, o julgado embargado, ao contrário do defendido pela parte, sopesou sim as provas testemunhais e, principalmente, os depoimentos pessoais dos prepostos das empresas litigantes, quais sejam, os Srs. Jorge Amélio Maia e Lourival Modolo, respectivamente, representantes da parte apelada e apelante, cuja mídia encontra-se encartada à fl. 604 dos autos, tanto que, por força das declarações deste último, o Colegiado concluiu pela ausência de cláusulas que amparasse o pagamento das diárias na forma como constante na sentença a quo, uma vez que a parte autora (Transportadora Tornado Ltda. – ME) não fez qualquer prova acerca de possível acordo – verbal – nesse tocante, recaindo aí a regra de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC/15), além de estar em consonância com o disposto no art. 371 do CPC/15, supostamente ignorado.
E quanto ao ponto da viabilidade das diárias por transbordo, percebe-se claramente que o decisum embargado foi expresso no sentido que sua cobrança decorre de previsão de legislação específica que rege a relação contratual subjacente, no caso, a Lei no. 11.442/2007, que dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas realizado no território nacional, bem como do Decreto no. 99.704/90, que dita as regras sobre a execução no Brasil do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e o Uruguai, o que por si só afasta a incidência do pacta sunt servanda na espécie.
Por fim, o acórdão embargado também foi expresso ao registrar que os valores dos fretes em aberto foram muito bem sopesados na sentença de primeiro grau, e, assim, mantida a condenação em questão mediante utilização de fundamentação per relacionem, o que é admitido tanto pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça (art. 103, §6o), como pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018).
Portanto, os apontados vícios no decisum embargado não se sustentam, o que revela a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, ainda que este esclareça em suas razões que “não pretende reexame de prova”, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 371 e 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação art. 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007, está amparada na assertiva de que é necessário reconhecer a necessidade do cumprimento das exigências estabelecidas no §5o da norma para fins de percepção da indenização, bem como a ausência do direito da Recorrida ao recebimento da mesma, seja porque a Requerida jamais alegou o preenchimento de tais requisitos na pretensão exordial, ou ainda porque o v. acórdão reconheceu o direito à percepção da indenização sem reconhecer o cumprimento das exigências da norma em questão.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“No que diz respeito às diárias que a apelada teria direito em razão do atraso no descarregamento da carga no destino final, os demais documentos que instruem a inicial dão conta do tempo gasto entre a partida do caminhão até a chegada, bem como que o transporte era internacional, haja vista as paradas nas aduanas alfandegárias do Brasil e da Bolívia (fls.40/273).
As testemunhas arroladas por ambas por ambas as partes foram devidamente ouvidas em juízo, consoante mídia acostada às fls. 596, 599 e 604, afirmaram não só a existência do negócio jurídico entabulado verbalmente, como também a espera enfrentada entre o desembaraço dos documentos, necessários à adentrar no território boliviano, até a descarga da carga transportada.
Os prepostos das empresas envolvidas também prestaram depoimento (mídia de fl. 604), sendo que o Sr. Jorge Amélio Maia, representante da parte autora, ora apelada, declarou que só depois da prestação dos serviços é que tomou conhecimento da cláusula que prevê o pagamento de diárias, em caso de atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas, contida no contrato firmado entre a Transportes Borgo S/A, ora apelante, e a empresa boliviana YPFB, e, por achar injusto arcar com os custos do caminhão/motorista durante o período já relatado, ajuizou a presente ação de cobrança.
Já o representante da requerida, ora apelante, declarou que o contrato ajustado com a Transportadora Tornado Ltda – ME previa apenas a quantidade de caminhões e o valor da serviço, e que o pagamento era efetuado de acordo com as faturas apresentadas pela autora, asseverando ao final do depoimento, que a Transportadora Borgo nunca recebeu, tampouco reclamou pelas diárias estabelecidas no contrato da YPFB.
Diante desses aspectos, assiste razão à apelante quando defende a ausência de cláusulas que ampare o pagamento das diárias, uma vez que a parte autora não fez qualquer prova acerca de possível acordo nesse tocante.
Primeiro porque, em que pese tal indenização constar expressamente no pacto firmado entre a apelante e a empresa boliviana, não restou demonstrado que seus efeitos estendem-se à subcontratada, ora apelada.
Aliado a isso, a instrução processual deixa claro que se trata de negócios jurídicos distintos, a começar pelo tempo do contrato, eventualidade ou não, valores estabelecidos e regras a serem seguidas, de modo que a apelada não pode se beneficiar unicamente da cláusula indenizatória, sem condicionar-se as demais.
Entretanto, embora o contrato verbal firmado entre as partes envolvidas neste processo é alheio àquele entabulado entre a apelante e a empresa boliviana, é certa a aplicação da Lei n. 11442/2007 que dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas realizado no território nacional, notadamente em razão do Decreto n. 99.704/90, que dita as regras sobre a execução no Brasil do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e o Uruguai, que estabelece em seus artigos 3o e 4o, o seguinte:
“Artigo 3o. - As empresas serão consideradas sob jurisdição do país em que:
a) Estejam legalmente constituídas;
b) Estejam radicados e matriculados os veículos utilizados na prestação dos serviços; e
c) Tenham domicílio real de acordo com as disposições legais do país respectivo.
Artigo 4o. - Aplicar-se-ão às empresas que efetuem transporte internacional, assim como a seu pessoal, veículos e serviços que prestem no território de cada país signatário, as leis e regulamentos nela vigentes, a exceção das disposições contrárias às normas deste Acordo.”.
Nessa linha, a hipótese dos autos amolda-se à regra do artigo 11, §5o, da Lei 11442/2007 que prevê a indenização ao transportador nos casos de atraso ocorrido nos momentos de carga e descarga, se ultrapassado 5 horas de espera, conforme abaixo:
“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.
(...)
§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.”
A propósito:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ATRASO NA DESCARGA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS. ATRASO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PROCEDEU COM A DESCARGA EM TEMPO HÁBIL, RESPONDENDO PELOS DANOS ADVINDOS DA SUA MOROSIDADE NÃO JUSTIFICADA. DIÁRIAS DEVIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/07. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71007726250 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 05/09/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2018)
Assim, diante de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de determinar que as diárias devem ser calculadas de acordo com o §5o do artigo 11, da Lei 11.442/2007.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto se houve ou não desídia do recorrido, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao art. 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007, a controvérsia está no fato da aplicação equivocada de texto legal superveniente.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco nos embargos de declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, por aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII